Tribunal: TJES
Processo: 5013362-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013362-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEN JUNIO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
N. 1.918.287-MG (TEMA 1.106)
, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.106: “
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”.

2. Restando demonstrada a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas aplicadas ao recorrente, tendo em vista ambas foram fixadas para cumprimento em regime aberto, evidente o descabimento da decisão de reconversão apenas em razão do somatório das penas corpóreas aplicadas.

3.
Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013362-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEN JUNIO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso especial
interposto por
WESLE
N
JUNIO SILVA DOS SANTOS,
contra o acórdão de id. 8407204, em que o Colegiado da 2ª Câmara Criminal negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo recorrente, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, diante da superveniência de nova condenação, procedeu à unificação das penas e reconverteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais (id. 8845707), a Defensoria Pública aduz, em suma, violação aos artigos 33, 43 e 44, §5°, do Código Penal e, ao artigo 111, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento de que “
o v. acórdão concretiza real ilegalidade aos princípios da imuta
bilidade
da coisa julgada e da proporcionalidade, quando unifica a pena do ora recorrente sob a mera alegação de que as penas ultrapassam 4 (quatro) anos quando não considera a possibilidade do cumprimento simultâneo
das duas condenações
”.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão combatido, determinando a manutenção do recorrente em regime aberto, diante da admissão do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos.

Remetidos os autos à Vice-Presidência, foi determinada a remessa dos autos a este Relator (id. 9279097), nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de que possa ser reapreciada a questão, em juízo de conformação ao atual entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.106, cujo posicionamento outrora firmado em tese repetitiva, foi revisto pela Terceira Seção, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.918.287-MG, julgado em 27/04/2022.

Em sendo assim, passo à reapreciação da matéria, em razão da determinação da Vice-Presidência desta E. Corte.

Emerge dos autos que, o recorrente, possui contra si, duas condenações, consubstanciadas nas ações penais de número 0038481-15.2010.8.08.0024 e 0006830-35.2009.8.08.0012.

Em relação aos autos nº 0038481-15.2010.8.08.0024, restou condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos
.

Por sua vez, no tocante aos autos nº 0006830-35.2009.8.08.0012, foi condenado pela prática do crime de trânsito, de homicídio culposo, na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, e, suspensão ou proibição, de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses,
sendo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos
.

Como se vê, além da fixação de regime aberto para as duas condenações, foram as penas corpóreas substituídas por penas alternativas.

Diante disso, o juízo da execução procedeu à unificação das penas, com base no artigo 111, da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que, quando houver mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, observando-se a detração ou remição e os limites estabelecidos pelo artigo 33, do Código Penal.

Desse modo, o somatório das penas impostas resultou em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e multa, resultado que, diante da análise conjunta do parágrafo único, do artigo 111, da Lei de Execução Penal, e do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
entendeu por bem o juízo da execução reestabelecer o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

Relembro que, sobre a conversão das penas impostas, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.918.287-MG, que originou o Tema 1.106, firmou como tese que “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”.

A tese mencionada encontra respaldo no artigo 44, §5º do Código Penal, na medida em que o dispositivo legal prevê que, “
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”.

Desse modo, resta evidenciado que se o cumprimento das penas restritivas de direitos for compatível com a pena corporal aplicada, como, por exemplo, pode acontecer nos casos de superveniência de uma pena a ser cumprida em regime aberto, o magistrado da Execução Penal poderá deixar de convertê-la em privativa de liberdade, vindo a determinar o cumprimento simultâneo das referidas penas.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOMATÓRIA DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA PARA UNIFICAR PENAS. DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1106. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AGRG no RESP n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).II - Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tema n. 1106). Agravo regimental provido.
” (
STJ
; AgRg-REsp 1.931.743; Proc. 2021/0104509-3; MG;
Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023
, meu grifo).

No caso sob análise, verifico que a negativa do cumprimento simultâneo das penas aplicadas ao recorrente decorreu simplesmente em razão do somatório das penas corpóreas fixadas, o que não se mostra fundamento suficiente para tanto.

Nesse sentido, confira-se o precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Levando-se em consideração que o reeducando possuía uma condenação em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 2. Recurso conhecido e provido
.” (
TJES
, Agravo de Execução Penal nº 100210057368,
Relator: Fernando Zardini Ant
ô
nio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/02/2022
, meu grifo).

No caso dos autos, tenho que a unificação da forma como foi procedida, fere os direitos do agravante, tendo em vista a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas aplicadas nas supramencionadas ações penais, eis que ambas foram fixadas para cumprimento em regime aberto.

Assim, entendo ser o caso de exercício do juízo positivo de retratação e, via de consequência, reforma do acórdão impugnado, vez que o julgado outrora proferido, atualmente, encontra-se em desacordo com a recente mudança de entendimento firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, reformo o acórdão recorrido (id. 8407204), no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pela Defesa, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, afastando-se a conversão das penas restritivas de direitos do recorrente em privativa de liberdade, face a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.